Tribunal: TJBA
Processo: 8019793-65.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8019793-65.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SOCIEDAD ANONIMA DE OBRAS Y SERVICIOS COPASA DO BRASIL Advogado(s): LAURO AUGUSTO PASSOS NOVIS FILHO AGRAVADO: MARIA RAILDA SOUZA ANDRADE Advogado(s): JESSICA DE JESUS LIMA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Observa-se dos autos que o processo se encontra na fase de cumprimento da sentença proferida na ação indenizatória, na qual foi decretada a revelia da agravante, uma vez que a ora recorrente não contestou o feito, apesar de intimada. O título executivo decorrente da sentença somente pode ser desconstituído nas hipóteses previstas no art. 525, § 1º, do CPC. Vale observar que a ilegitimidade de parte prevista no inciso II do mencionado artigo não socorre o recorrente, pois está limitada aos fatos supervenientes à sentença, respeitados os limites da coisa julgada. Assim, em relação à arguição de ilegitimidade para responder aos termos do processo de conhecimento já estabilizado pela coisa julgada, a questão deveria ter sido suscitada e discutida na impugnação à ação principal, estando, portanto, de fato, preclusa a matéria. “A ilegitimidade arguível contra o pedido de cumprimento da sentença é a contemporânea aos atos de execução, e não importa revisão do que já se acertou antes do julgamento da causa”. “A jurisprudência do STJ é no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser deduzidas na fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa jugada, não cabendo mais requentá-las na fase de cumprimento de sentença”. No caso dos autos, uma vez que a agravante não suscitou sua ilegitimidade na fase de conhecimento da ação indenizatória, restou configurada a preclusão da matéria. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da agravo de instrumento nº 8019793-65.2023.8.05.0000, de Vitória da Conquista, em que figuram, como agravante, a Sociedade Anônima de Obras Y Serviços - Copasa e, como agravada, Maria Railda Souza Andrade. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo. Sala das Sessões, de de 2023. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça